Tribunal: TJMT
Processo: 1020479-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020479-82.2021.8.11.0000
PACIENTE: DIOGO EVANS BARRETO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
EMENTA
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos de suposto crime, revelado no modus operandi, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
3) Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020479-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIOGO EVANS BARRETO - CPF: 008.532.791-36 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FRANCISCO DAS NEVES OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR -
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos de suposto crime, revelado no
modus operandi
, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3) Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Paulo Roberto da Silva Marquezini, Defensor Púbico, em favor de
Diogo Evans Barreto
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos n. 1002477-94.2021.8.11.0087.

Esclarece o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no 121, §2o, III, do Código Penal, pois, conforme inquérito policial, no dia 13/09/2021, por volta das 17h00min, na residência situada na Estrada Linha Cinco Mil, no s/n, Zona Rural, Novo Mundo/MT, Diogo Evans Barreto teria
ateado fogo no imóvel com seu companheiro Fernando Francisco das Neves Oliveira dentro.

No entanto, defende que a ordem judicial é
desprovida de fundamentação idônea
, concreta, não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal e, embora a autoridade policial tenha pugnado pela decretação da medida extremada
, órgão ministerial manifestou-se contrário a tal desfecho
.

Aduz ainda tratar-se de pessoa
com condições pessoais favoráveis
(primariedade, residência e ocupação lícita), que permitem que o mesmo responda ao processo em liberdade.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu
status libertatis,
ainda que eventualmente aplicadas medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 109362999) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 110672961).

O
parecer
da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone (id. 110725968) Procurador de Justiça, é pela
denegação
da ordem.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 3
12 do Código de Processo Penal, aliado a seus bons atributos.

Conforme Boletim de ocorrência de id. 109056974 - Pág. 9/10, no dia 13/09/2021, por volta das 17h00min, na residência situada na Estrada Linha Cinco Mil, no s/n, Zona Rural, Novo Mundo/MT,
Diogo Evans Barreto
teria ateado fogo no imóvel com seu companheiro Fernando Francisco das Neves Oliveira dentro, no entanto.

Segundo consta no caderno inquisitivo, a vítima e o acusado tiveram uma discussão, na qual o paciente, chegou a lhe desferir um soco em sua boca e, em seguida, exigiu o expulsou da casa que ambos residiam. Diante da recusa de Fernando Francisco, o suspeito lhe ameaçou enfatizando que a vítima iria sair por bem ou por mal, oportunidade em que ateou fogo na casa com gasolina, deixando a vítima com 60% de seu corpo queimado.

Diante disso, após representação policial pela decretação da prisão preventiva do paciente (id. 109056974) e, manifestação contraria do órgão ministerial (id. 109056974), o juízo de origem
acolheu o pedido formulado pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva
, sob os seguintes fundamentos:

“Atinente à
materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o representado, verifico que estes encontram suficientemente apontados por
meio do boletim de ocorrência, bem como dos depoimentos testemunhais e dos demais documentos carreados à presente representação
, que sinalizam o representado como sendo o autor do delito de tentativa de homicídio contra o ofendido FERNANDO FRANCISCO DAS NEVES OLIVEIRA. Nesse sentido, a testemunha SOLANGE APARECIDA FERNANDES inquirida perante a autoridade policial (ID 66740120 - Pág. 6 - 67), afirmou que (...) Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso,
além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos
, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para a garantia da
ordem pública
. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes a
gravidade em concreto do delito e a periculosidade do representado, evidenciada pelo “modus operandi” empregado pelo agente na prática da conduta criminosa, uma vez que, segundo o narrado pela vítima, o representado, após discussão entre ambos, teria retirado gasolina de sua motocicleta e jogado em cima do telhado da residência em que o ofendido estava, a fim de ceifar sua vida, sendo que este, naquele momento, apenas não veio a óbito porque teria conseguido sair de dentro da residência, após muito custo, e mesmo assim com boa parte do corpo queimado
. Vejamos:

“QUE o declarante morava com DIOGO EVANS BARRETO, há um ano e dois meses; Queno início o relacionamento era tranquilo: Que passado uns sete meses que estavam juntos DIOGO, que já bebia, mas não era agressivo, passou a beber mais, e começou a agredir, verbalmente, o declarante: Que houve uma primeira briga, onde DIOGO estava tomando pinga, em casa, quando disse que ia até a fazenda Ipê, onde eles estavam trabalhando, buscar sua moto que estava lá, com o pneu furado: Que chegando lá faltava o eixo da moto. que o declarante havia retirado, e colocado na mochila, esclarece que não fez isso de propósito: Que DIOGO retornou para casa, por volta das 16h00, todo sujo e já pegou uma barra de ferro e bateu nas costas do declarante, deixando hematomas em seu corpo: Que DIOGO obrigou o declarante a ir até a fazenda, buscar a moto que e le não havia conseguido trazer, pela falta do eixo; Que o declarante foi até lá, pediu ajuda para arrumar a moto e quando estava retornando, com a moto, não sabe dizer se foi um caminhão que o passou, mas fez muita poeira, então o declarante se desequilibrou com a moto, que bateu em alguma coisa, e ele acabou caído, teve os dentes da frente quebrados e o pulso da mão direita, também quebrou; Que foi socorrido por um vereador de Rochedo, e encaminhado para a unidade de saúde de Novo Mundo, de onde foi encaminhado para o ortopedista de Peixoto Azevedo, onde fez avalia ção, depois foi mandado para casa, tendo retornado depois para colocar plantinha; Que depois disso, não houve mais agressões, somente discussão; Que no dia 13 do corrente mês, uma segunda feira, DIOGO saiu de casa cedo, sendo que não tinha o costume de sair de casa pela manhã. Que retornou depois de umas três horas, já alcoolizado, então o declarante perguntou a ele onde ele estava, o qual respondeu que não diria ao declarante onde ele estava, diante disso, o declarante deixou DIOGO quieto e foi fazer a almoço; Que o declarante chamou DIOGO para almoçar e ele disse que não queria, então o declarante perguntou novamente onde ele estava, Que DIOGO já veio estressado, dizendo que não tinha que dar satisfação, que o declarante não tinha a nada ver com a vida dele, e já deu u soco na boca dele e mandou que ele fosse para a casa de sua irmã; Que o declarante disse que não ia, então DIOGO pegou todas as roupas do declarante amarrou e colocou do lado de fora, onde não era coberto, e como o declarante viu que ia chover, ele foi lá pegou suas roupas e levou para o quarto de visitas, e se deitou em cima das roupas com os pés segurando a porta para que DIOGO não entrasse: Que DIOGO continuou mandado o declarante sair, para ir para a casa de sua irmã e o declarante disse que não ia sair: Que de repente DIOGO silenciou, quando foi retirar a gasolina da moto: Que DIOGO jogou a gasolina por cima do telhado e como o quarto que o declarante estava não era forrado, e ele permanecia deitado, sentiu quando pingou em seu rosto e sentiu o cheiro forte de gasolina; Que caiu gasolina no nariz do declarante, então ele ficou tonto, mas não chegou a desmaiar; Que em seguida o declarante já ouviu o barulho do fogo, pois estava com os olhos fechado; Que então pegou um colchão que, tinha ali e se enrolou nele, o que acabou agravando os ferimentos, pois o colchão era inflamável: Que o declarante mirou o ruma da porta e tentou desesperadamente sair, mas não estava conseguindo, não sabe dizer se DIOGO estava segurando a porta do outro lado, ou se ele não estava conseguindo manusear a maçaneta direito; Que quando conseguiu sair deitou do lado de fora na chuva, quando então, foi chegando moradores vizinho; Que o declarante viu DIOGO retirando a moto de casa; Que depois disso o declarante não viu mais nada, pois for colocado no carro do dono do supermercado Santo Antonio, senhor ALISSON, e levado para o PSF do Distrito de 5.000 de lá foi encaminhado para Novo Mundo, onde ficou em observação, de lá foi pra Peixoto Azevedo onde passou a noite e na manhã seg
uinte foi encaminhado para o hospital de Colíder onde fez a higienização das queimaduras, mas como lá, não tem a especialidade de tratar de queimados, encaminharam o declarante para Cuiabá; Que depois que chegou em Cuiabá, não teve mais notícias de DIOGO;” (ID 66740120 - Pág. 18 -19)

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a
concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo representado, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá colocar em risco a ordem pública
. A propósito (...)
Saliente-se que segundo narrado pela vítima o ofendido tem
histórico de violência em face do mesmo, evidenciando sua personalidade criminosa, diante das graves agressões narradas
. Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública e, por consectário lógico. Nesse sentido tem decidido o nosso Tribunal: (...)

Nesse contexto, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor do representado, sobreleva mencionar que delitos desta natureza
geram repugnância e clam
or público
, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.
Outrossim, frise-se que, em que pese a representação tenha sido feita com base em tentativa de homicídio, quando da prolação deste decisório, este magistrado tomou ciência do óbito do ofendido
(
https://www.midianews.com.br/policia/homem-queimado-pelo-namorado naoresiste-
e-morre-em-cuiaba/408788),
em razão das queimaduras sofridas, o que sobreleva a gravidade do fato, justificando com maior razão a segregação cautelar do representado.

Ante o exposto, presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, qual seja a garantia da ordem pública, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA do representado DIOGO EVANS BARRETO”.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidad
e, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Todavia, além da
materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública
, face a
gravidade concreta do ilícito supostamente praticado e das circunstâncias do fato, revelado no
modus operandi
empregado, em tese, pelo paciente, eis que após desentendimento com o ofendido, retirou gasolina de sua motocicleta e jogou em cima do telhado da residência em que seu companheiro estava, a fim de ceifar sua vida, mas que tal intento, naquele momento, só não se consumou porque a vítima conseguiu sair de dentro da residência, ainda que com boa parte do corpo queimado. Na oportunidade, o decreto impugnado ressaltou que a gravidade do fato sobrelevou destacado também pelo fato da vítima,
posteriormente vir a óbito
em razão das queimaduras sofridas.

Tais circunstâncias, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio e por isso, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

A ilustrar o pensamento, confira-se os seguintes julgados

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. (...) III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta por ele, supostamente, perpetrada, consistente em homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que, consoante se depreende dos autos, ele teria concorrido para a execução da vítima, restando consignado na decisão objurgada que: "a vítima foi morta com golpes de punhal, sendo desferidos disparos de arma de fogo contra ela, o que ocorreu no interior da sua residência e foi presenciado por sua genitora. Ao mais, o homicídio teria sido filmado para ser apresentadoao mandante do crime", circunstâncias que evidenciam a periculosidade do Agravante, justificando, in casu, a imposição da medida extrema em seu desfavor”
(AgRg no RHC 147.001/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)”.

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação da prisão preventiva aferida a partir de dados colhidos da conduta delituosa supostamente praticada pelo paciente e demais corréus, além do crime de fraude processual, revelem uma periculosidade acentuada a ensejar a atuação do Estado, cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez demonstrado, com base em dados materiais objetivos, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.”
(N.U 1016232-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)
.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Ademais, é cediço que, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como no presente caso (
Enunciado n. 43, TCCR/TJMT
)

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Por tais razões, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes. a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

“(...)
Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
.”
(TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Diogo Evans Barreto
, por entender que, no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021